Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA CORRÉ. CONCURSO DE CRIME. INEXISTÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO CORRÉU. ENFERMIDADE MENTAL. INCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes como incursos nas penas, respectivamente, dos arts. 297, caput, do Código Penal e art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal, nas penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída, em ambos os casos, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e suficientes à compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso imputados na peça acusatória.
3. A condenação pelo uso do documento falso, a despeito da irresignação deduzida no recurso, está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável à ora apelante. 3.1. Os elementos de informações colhidos no inquérito policial foram confirmados em Juízo e são suficientes para conclusão quanto à identificação da ré, o fato que lhe é atribuído e as circunstâncias do delito.
4. Se ausente pedido da defesa técnica concernente à instauração de incidente de sanidade mental, inviável o reconhecimento da suposta enfermidade como obstáculo ao decreto condenatório.
5. Ausente a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, eis que, no presente caso, não remanescia qualquer dúvida quanto à identidade da pessoa reconhecida.
6. Afasta-se a condenação pela falsificação documental, por ser temerário concluir pela prática do crime com base, exclusivamente, na versão apresentada por um dos envolvidos na empreitada criminosa. 6.1. Se não há provas idôneas e suficientes a imprimirem um juízo de certeza quanto ao fato imputado ao acusado, sua absolvição é medida que se impõe, ante a primazia do in dubio pro reo.
7. Conhecido e provido o recurso interposto pelo primeiro apelante.
8. Conhecido e não provido o recurso interposto pela corré, segunda apelante.